Tribunal: TJDFT
Processo: 0724619-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA LTDA. contra r. Decisão que, em ação cominatória proposta por JOSÉ CARLOS RIBEIRO: [i] resolveu parcialmente o mérito da lide, com fulcro nos arts. 487, I, c/c 356 do CPC, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a parte autora em custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00; bem como [ii] converteu o julgamento em diligência para determinar a produção da prova pericial quanto aos danos materiais. O Agravante alega que não formulou pedido de indenização por danos morais, pelo que a r. decisão agravada é extrapetita. Quanto à prova pericial, aduz ter ocorrido a preclusão pro judicato (art. 507 do CPC), pois o MM. Juiz já havia apreciado o pleito de produção de provas, dispondo que o acervo probatório constante nos autos já seria suficiente para a prestação da tutela jurisdicional almejada pelas partes. Subsidiariamente, sustenta que o agravado deverá suportar o ônus da prova, pois cabe a ele comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários de sucumbência, bem como a determinação de produção de prova pericial, e, subsidiariamente, a atribuição do ônus probatório a parte agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Na origem, o MM. Juiz resolveu parcialmente o mérito da lide, com fulcro nos arts. 487, I, c/c 356 do CPC, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a parte autora em custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00; bem como converteu o julgamento em diligência para determinar a produção da prova pericial quanto aos danos materiais. O Autor impugna, por meio do presente agravo, os limites da demanda e a necessidade da prova determinada de ofício pelo MM. Juízo. A fim de resguardar o resultado útil do recurso, sobretudo diante da iminente conclusão da prova pericial, revela-se prudente que os efeitos da r. decisão agravada sejam suspensos até que a questão seja mais bem avaliada pelo eg. Colegiado. Pelo exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte contrária. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator